Tribunal: TJES
Processo: 5000718-18.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-18.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA

RECORRIDO: JESSICA PAULO RIBEIRO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000718-18.2023.8.08.0062

Recorrente: MUNICÍPIO DE PIÚMA;

Recorrido: JÉSSICA PAULO RIBEIRO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO (ASSISTENTE DE CRECHE). OS CONTRATOS VIGORARAM NOS PERÍODOS 02/01/2017 à 31/12/2017, 11/01/2018 à 07/11/2019, 11/11/2019 à 31/12/2019 e 06/01/2020 à 05/06/2020.

HABITUALIDADE E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CARACTERIZADAS. REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 2.265/2018 QUE NÃO FORAM ATENDIDOS, NÃO TENDO SIDO COMPROVADAS AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LÁ PREVISTAS.

NULIDADE RECONHECIDA, ENTRETANTO, EM RELAÇÃO AO ÚLTIMO VÍNCULO, POSTO QUE SENDO O MOTIVO DA NULIDADE A PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DO CONTRATO, E NÃO A NATUREZA DA ATIVIDADE EM SI, O PRIMEIRO CONTRATO NÃO DEVE SER ATINGIDO, COMO CORRETAMENTE ENTENDEU O JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O MUNICÍPIO REQUERIDO, QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)